Tribunal: CARF
Processo: 10880.939181/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.939181/2009-06
ACÓRDÃO
1102-001.662 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. RETENÇÃO NA FONTE. NECESSIDADE ANÁLISE PELA UNIDADE
DE
ORIGEM
DA
RFB
DOS
DOCUMENTOS
JUNTADOS
EXTEMPORANEAMENTE PELO CONTRIBUINTE. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Ante a documentação juntada em sede de Recurso Voluntário, se faz
necessário o retorno dos autos à unidade de origem da Receita Federal do
Brasil, a fim de que a autoridade administrativa reaprecie o pedido de
compensação formulado pelo contribuinte, por respeito ao princípio da
verdade material que rege o processo administrativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para determinar o retorno do processo à Receita Federal do
Brasil, a fim de que analise as provas juntadas no Recurso Voluntário e as informações constantes
nos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, e, assim, reaprecie o
pedido formulado pela Recorrente, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.662 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939181/2009-06
2
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Declaração de Compensação de saldo negativo de Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de R$ 5.988.191,90 (cinco milhões novecentos e
oitenta e oito mil, cento e noventa e um reais e noventa centavos), apurados na Declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – DIPJ, do ano-calendário de 2002, exercício de 2003.
Após análise das Autoridades Fiscais, foi emitido Despacho Decisório, que
homologou parcialmente a declaração, reconhecendo a disponibilidade do saldo negativo no valor
de R$ 2.758.471,76, valor este composto pela somatória do IRRF confirmado - R$ 907.976,46 e
"Estim. Com. SNPA" - R$ 1.850.495,31.
Cientificada do despacho, a Recorrente apresentou Manifestação de Informidade
(fls. 17/22) no qual apontou que a divergência entre o quanto declarado e o decidido diz respeito
ao IRRF: “Na DIPJ, foi apurado o IRRF no valor de R$ 4.137.696,59, no entanto, as DD. Autoridades
Fiscais reconheceram apenas o valor de R$ 907.976,46.” Segundo a Recorrente tais retenções de
Imposto de Renda sofridas podem ser comprovadas pelos "Informes de Rendimentos Financeiros
ano calendário de 2002 Imposto de Renda — Pessoa Jurídica" fornecidos pelas respectivas
instituições financeiras.
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo –
DRJ/SPO, ao julgar a Manifestação de Inconformidade, emitiu o Acórdão n. 16-074.023, no qual
houve por bem julgá-la improcedente, nos termos da ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
Ementa: DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
CONFIRMAÇÃO DAS PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO DECLARADO.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Somente se confirmadas a existência e a validade do crédito declarado apurado
no encerramento do período-base analisado defronte a confirmação das parcelas
de composição do saldo negativo de IRPJ pleiteado, seria admissível a reforma dos
efeitos da decisão expressa no despacho decisório. Ausentes elementos
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.662 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939181/2009-06
3
probatórios a respeito da composição das parcelas do saldo negativo informado e
indeferido, o pleito de revisão da decisão anterior não pode ser acatado.
Em harmonia com a Súmula CARF 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto.
A confirmação da inclusão de valores desta natureza no cômputo do crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ demanda a apresentação dos informes de
rendimentos anuais adstritos aos valores contidos na declaração de compensação
acompanhados de prova inequívoca hábil e idônea competente para avaliação da
legitimidade da mensuração da efetiva retenção na fonte do imposto de renda no
curso do período-base, bem assim para certificar que as receitas correlatas foram
regular e integralmente computadas para determinação do Lucro Real da pessoa
jurídica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado com a decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário no qual
aduz, em síntese:
(a) Que as retenções restaram comprovadas por meio dos informes de rendimento
(fls. 70/87) apresentados e da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
– DIRF (fls. 106/110) juntadas aos autos;
(b) Que, com o objetivo de comprovar que as correspondentes receitas foram
consideradas na apuração do seu lucro real relativo ao ano-calendário de 2002
(exercício de 2003), a Recorrente apresenta seu (i) livro razão contábil relativo à
conta de receitas financeiras de aplicações (doc. 04); (ii) livro de apuração do
Lucro Real – Lalur (doc. 05); (iii) balanço patrimonial (doc. 06); e (iv)
demonstrativos de resultado do exercício – DRE (doc. 07).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.662 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939181/2009-06
4
1
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos do Decreto n.
70.235/72, portanto, dele conheço.
2
ADMISSIBILIDADE DE PROVAS EXTEMPORÂNEAS À LUZ DO PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL
O § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 estabelece que a prova documental deve
ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão, in verbis:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Não obstante a previsão de preclusão, a jurisprudência do próprio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) admite, em diversas oportunidades, a relativização
dessa regra em situações em que a documentação extemporânea não tenha sido apresentada por
má-fé, seja relevante para o deslinde da controvérsia, e sirva à apuração da verdade material do
crédito tributário.
Essa flexibilização se apoia no princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo fiscal e encontra amparo no art. 2o, parágrafo único, inciso VIII, da Lei no 9.784/99.
Esse princípio impõe à Administração o dever de decidir com base na realidade dos fatos, ainda
que isso implique afastar formalismos processuais, quando não comprometedores da segurança
jurídica ou da paridade de armas.
Neste caso concreto, a documentação apresentada pela Recorrente em sede de
Recurso Voluntário, embora tecnicamente extemporânea, contribui de forma substancial para o
esclarecimento dos valores pleiteados a título de saldo negativo de IRPJ e não se verifica qualquer
intento procrastinatório ou comportamento de má-fé por parte da contribuinte.
Assim, com base no princípio da verdade material, e tendo em vista que a
documentação complementar se mostra útil e necessária à adequada solução do litígio, entendo
por bem admitir sua juntada aos autos, como medida de justiça fiscal e em observância à correta
aplicação da legislação tributária material.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.662 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939181/2009-06
5
3
RETORNO PARA REAPRECIAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO PELA DRF
A Recorrente aduz que em seu ajuste do IRPJ relativo ao ano-calendário de 2002
(exercício de 2003), constatou que antecipou ao longo do ano estimativas em valor superior ao
efetivamente devido, gerando um saldo negativo passível de restituição/compensação
administrativa.
Afirma que os créditos por ela utilizados para composição do saldo negativo
apurado no ano-calendário de 2002 decorrem de retenções do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte – IRRF, recolhido sobre rendimentos de investimentos financeiros e parcelas de saldo
negativo de períodos anteriores.
Tendo em conta, que a parcela não homologada pelo Despacho Decisório diz
respeito ao IRRF recolhido sobre rendimentos de investimentos financeiros, a Recorrente
apresentou, em sede de Manifestação de Inconformidade Informes de Rendimentos e Declaração
do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF.
Ao analisar a defesa da contribuinte a DRJ entendeu que a despeito da juntada dos
informes de rendimento, não houve comprovação da submissão à tributação das receitas
referentes as retenções. Vejamos:
No caso dos autos, a interessada, apesar de ter juntado os informes de
rendimentos, não logrou comprovar que as receitas relacionadas às retenções
foram submetidas à tributação. Aliás, esse aspecto nem mesmo foi abordado pela
manifestante em sua peça de defesa.
Posto isto, voto por julgar a manifestação de inconformidade IMPROCEDENTE.
A Recorrente, então, ao apresentar seu Recurso Voluntário juntou: (i) livro razão
contábil relativo à conta de receitas financeiras de aplicações; (ii) livro de apuração do Lucro Real –
Lalur; (iii) balanço patrimonial; e (iv) demonstrativos de resultado do exercício – DRE.
No caso concreto, compulsando os autos, visualizo que a Recorrente apresentou
diversos documentos que podem comprovar o oferecimento da receita correspondente à
tributação. Contudo estes não foram oportunamente analisados pela unidade de origem, uma vez
que juntados, agora, quando da apresentação do Recurso Voluntário.
Diante do exposto, penso que a solução que adequadamente preserva o interesse
público, neste caso, é a que determina o retorno dos autos para a unidade de origem da Receita
Federal do Brasil – que até aqui não analisou os documentos acostados pela parte – pois tal
medida atende a vedação ao enriquecimento sem causa, a proporcionalidade e a busca pela
verdade material.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.662 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939181/2009-06
6
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para que se retorne
o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que analise as provas juntadas no Recurso
Voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais para concluir se as receitas relacionadas às retenções foram submetidas à
tributação e, assim, reaprecie o pedido formulado pela Recorrente, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade da interessada,
retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 251
DF CARF MF
Original